Tribunal: TJDFT
Processo: 0002206-96.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO DE ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇAO DA PENA. ACOLHIMENTO. RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E PROVIDO O RECURSO DA DEFESA.
1. Mantém-se a avaliação favorável da circunstância judicial da personalidade, uma vez que a prepotência ou arrogância em audiência não são fundamentos aptos a ensejar a valoração negativa desta circunstância judicial. Além disso a prática anterior de delito da mesma natureza não constitui argumento idôneo a demonstrar que a personalidade do réu é voltada para o crime.
2 Deve ser mantida a valoração favorável da conduta social, uma vez que a folha de antecedentes penais dos imputados não pode servir à valoração negativa desta circunstância judicial. In casu, não se pode utilizar as passagens policiais do réu pela prática de outros delitos contra mulheres para recrudescer a pena.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual se adéqua a pena-base no caso dos autos.
4. Correta a fixação do regime inicial semiaberto se o quantum da pena é inferior a 04 (quatro) anos, o réu é primário e teve avaliadas favoravelmente a maioria das circunstâncias judiciais.
5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime não autoriza a concessão da suspensão condicional da execução da pena, porquanto não preenchidos os requisitos do inciso II do artigo 77 do Código Penal.
6. Considerando que a extensão do dano não foi grave, levando-se em consideração a dor experimentada pela vítima, bem como as condições econômicas do réu, que atualmente está desempregado, laborando esporadicamente como pintor residencial autônomo, e da ofendida, corretora de imóveis, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
7. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da Assistente de Acusação para afastar a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da pena. Provido o recurso da Defesa para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 06 (seis) meses de detenção para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto, bem como reduzir a reparação a título de reparação de danos morais causados à vítima para R$ 1.000,00 (mil reais).